Tribunal: TJSP
Processo: 2131395-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – indenização por danos morais e materiais em fase de cumprimento de sentença – "habeas corpus" que ordenou o trancamento de inquérito policial que não constitui causa extintiva da obrigação – litigância de má-fé dos agravantes não caracterizada - decisão que rejeitou a impugnação mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131395-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes D. P. DA SILVA - ME e ANDRÉ LUÍS FERREIRA, é agravada MARIA JOSÉ
NOGUEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131395-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14760
2
VOTO No 14760
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2131395-86.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: D. P. DA SILVA - ME E ANDRÉ LUÍS FERREIRA
AGRAVADA: MARIA JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUÍZA: PATRICIA SVARTMAN POYARES RIBEIRO
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA “HABEAS
CORPUS” QUE ORDENOU O TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO CONSTITUI CAUSA
EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
DOS AGRAVANTES NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO
QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto nos autos de ação de
indenização por danos morais e materiais em fase de cumprimento de
sentença, contra a r. decisão a fls. 205/206 dos autos originários, mantida por
decisão de embargos de declaração a fls. 239, que rejeitou impugnação.
Os executados recorrem sustentando, em síntese, que
foram condenados ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00, a título de dano
moral, por ter o segundo agravante realizado a prescrição de óculos e lentes
de contato na qualidade de optometrista, diante da proibição do artigo 38 do
Decreto 20.931/1932; quando da prolação da r. sentença de conhecimento, o
MM. Juiz “a quo” determinou o encaminhamento de cópia dos autos ao
Ministério Público, para que se apurasse a conduta prevista no artigo 282, do
Código Penal (exercício ilegal de medicina); iniciado o inquérito policial, o
agravante André Luís impetrou “habeas corpus” com pedido liminar,
arguindo a licitude de sua atividade laborativa, requerendo o trancamento das
investigações; foi concedida liminar, sobrestando-se os andamentos das
investigações e, após parecer do Ministério Público pela concessão da ordem,
foi concedido o trancamento do inquérito policial, por unanimidade; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131395-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14760
3
ilicitude invocada na sentença na fase de conhecimento, demonstrou-se
inexistente na instância penal, não apenas por falta de provas, ou dúvida sobre
a autoria, mas efetivamente, por se considerar lícito ao optometrista realizar a
prescrição de óculos e lentes de contato; deve ser considerado fato novo
superveniente à sentença, que implica em alteração do julgado, arguível por
meio de impugnação; há conflito entre as decisões na área cível e criminal;
constou categoricamente na decisão criminal que lhe é permitido realizar a
prescrição de óculos e lentes de contato; a independência das instâncias cível
e criminal é relativa; contudo, a criminal é soberana quando reconhece a
inexistência de ilicitude na conduta daquele de quem se busca
responsabilizar; o dano supostamente apontado pela agravada jamais poderia
ser tratado como “in re ipsa” como o foi na fase cognitiva, já que, sendo
lícito ao optometrista realizar a prescrição de óculos e lentes de contato,
eventuais danos na sua atuação deveriam ser acompanhados de prova pericial,
o que não ocorreu; o título executivo é inexequível, devendo o feito ser
extinto.
Espera o provimento do recurso.
Recurso devidamente processado, sem a concessão da
antecipação da tutela recursal (fls.32).
Contraminuta a fls. 34/42, com pedido de condenação de
condenação dos agravantes por litigância de má-fé.
Não houve oposição das partes ao julgamento virtual do
feito.
É o relatório.
Desde logo, deixo consignado que o recurso não
comporta provimento.
Com efeito, nos termos do artigo 525, §1o, inciso VII, do
Código de Processo Civil, o executado pode alegar na impugnação ao
cumprimento de sentença causa extintiva da obrigação superveniente à
sentença, sendo que os agravantes defendem que a absolvição no juízo
criminal, posterior à sentença de reparação civil por ato ilícito importa em
causa superveniente extintiva da obrigação.
No caso fluente, a r. sentença (fls. 74/79 do processo
4013289-35.2013.8.26.0564), mantida por Acórdão (fls. 107/113) reconheceu
a responsabilidade civil dos agravantes porque o executado André realizou
consulta e receitou lente corretiva sem possuir o diploma de médico
oftalmologista, o que não é permitido a técnicos ópticos, por se tratar de
exercício de atividade privativa de médico. Além disso, o registro de
optometrista de André estava vencido à época do atendimento à agravada.
Embora tenha constado do Acórdão de “habeas corpus”
que determinou o trancamento do inquérito policial (fls. 27/29) que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131395-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14760
4
“prescrição de órteses e próteses oftalmológicas, caso dos autos, não
constitui atividade privativa de médico” Sic, inaplicável ao caso o artigo 65
do Código de Processo Penal, ante a ausência de sentença penal
reconhecendo que o ato foi praticado no exercício regular de direito, uma vez
que a ação penal sequer foi ajuizada, sendo que o trancamento do inquérito
não se confunde com a absolvição penal.
Ademais, o fato do registro de optometrista de André
estar vencido à época do atendimento à agravada constou do título judicial
transitado em julgado e sequer foi objeto do inquérito policial e do “habeas
corpus”.
Saliente-se que a responsabilidade civil é independente
da criminal (artigo 935, do Código Civil), sendo que eventual absolvição
criminal em razão do fato não constituir infração penal (artigo 386, inciso III,
do Código de Processo Penal), não faz coisa julgada no cível.
Neste sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sentença penal transitada em
julgado. A absolvição do embargante no juízo criminal com base no
artigo 386, III, do CPP não autoriza a modificação do acórdão
impugnado. Inteligência do art. 935 do CC. Independência da
responsabilidade civil. Intervenção mínima da sentença penal absolutória
no juízo cível. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
Cível
0004260-31.2008.8.26.0038
-
Desembargador
Relator GILSON
DELGADO MIRANDA j. 08/03/2016 v.u.). Sic
Dessa forma, o “habeas corpus” que ordenou o
trancamento do inquérito policial não constitui causa extintiva da obrigação
executada.
Observo que não cabe a aplicação da pena por litigância
de má-fé aos agravantes, por não estar claramente caracterizado o dolo
processual, à luz das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator